Tribunal: STF
Processo: RE 206832
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE ASSISTENCIAL.
            Entidade assistencial. Imunidade tributária. Não incide
 sobre os valores
pertencentes à entidade assistencial, bem assim sobre a renda advinda
 de sua
aplicação, porque destinada aos seus fins essenciais.
            Agravo regimental não provido.